Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA ADIMPLIDA COM ATRASO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE AUTORIZADO. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSOS DO 1o E 2o RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 26728594 e ID26728594), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (ID26729759), 1o réu (ID26729771) e 2o réu (ID26729749) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as partes demandadas a estornarem o crédito de R$ 1.430,92, concedido à parte autora na fatura de seu cartão de crédito vencida em fevereiro/2020, bem como a pagarem o dobro da quantia de R$1.430,92, que perfaz um total de R$ 2.861,84. Sem embargo, deixou de condená-las à reparação dos danos morais.
3. Recurso do autor. Nas razões recursais, alega ter sofrido dano moral, ante a prestação de serviço defeituosa, pois não autorizou o débito em sua conta bancária na hipótese de atraso no inadimplemento da obrigação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. Recurso do 1o réu (Banco de Brasília S. A). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato foi celebrado entre o autor e a empresa BRBCARD S/A, não participando de qualquer relação jurídica material. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Assim, não há óbice que a instituição bancária administradora do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega inexistência de má-fé, tendo em vista que já estornou o valor para a conta corrente do autor, sendo incabível a repetição do indébito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de repetição do indébito.
6. Recurso do 2o réu (Cartão BRB S.A). Nas razões recursais, sustenta que o débito realizado em razão do atraso no cumprimento da obrigação é legítimo, baseado na cláusula contratual 13.2 do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões de Crédito BRBCARD (ID26729727). Alega ausência de má-fé, porquanto ao identificar o pagamento, prontamente devolveu o valor debitado como crédito na fatura com vencimento no mês subsequente (08/02/2021), cujo valor era de R$2.624,52, mas com o abatimento do crédito passou a ser R$1.193,60 (fatura - ID26729730). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de devolução em dobro e, subsidiariamente, considerar o crédito concedido em fatura, a fim de que o pagamento em pecúnia seja feito na forma simples, para que, somados, alcancem a dobra almejada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Da narrativa dos fatos e dos elementos probatórios inseridos aos autos, observa-se que o autor, no dia 08/01/2021, saldou integralmente o valor da fatura do cartão de crédito (R$1.954,43), com vencimento em dezembro/2020, todavia, no mesmo dia, a instituição financeira ré efetuou débito automático em sua conta corrente (extrato bancário - ID26728600), referente ao valor mínimo (R$1.430,92) da aludida fatura.
9. No caso, não há qualquer ilegalidade ou abuso no desconto efetuado na conta do autor, uma vez que Termo de Adesão (ID26729726) entabulado entre as partes, em sua Cláusula 7, prevê, expressamente, o desconto automático em conta do correntista, correspondente ao valor total, mínimo ou parcial da fatura de cartão de crédito vencida há mais de 10 dias, tendo o demandante manifestado sua vontade por meio da assinatura no contrato, inexistindo violação da boa-fé contratual.
10. Nesse sentido: Acórdão 1093879, 07043684020178070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, ante a inexistência de irregularidade no desconto automático, deve ser afastada a repetição do indébito, a qual só tem lugar quando o consumidor é compelido a quitar valor indevido, o que não ocorreu no presente caso. Logo, não deve prosperar a aludida pretensão.
12. Não obstante, devem as instituições financeiras rés, solidariamente, estornar o crédito de R$1.430,92, concedido ao autor na fatura de seu cartão de crédito vencida em fevereiro/2020 (ID26729730), visto que cabe ao consumidor escolher qual obrigação será honrada com os valores disponíveis, utilizando-os da forma que lhe aprouver.
13. Por fim, no que diz respeito ao dano moral, carece de plausibilidade o pleito indenizatório defendido pelo autor, tendo em vista que a instituição ré não praticou qualquer ato ilícito.
14. Diante do exposto, dou provimento aos recursos do 1o e 2o réus para reformar a sentença, a fim de jugar improcedente o pedido de repetição de indébito.
15. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do 1o réu, Banco de Brasília S/A, conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, provido. Recurso do 2o réu, Cartão BRB S/A, conhecido e provido.
16. Vencedoras as partes rés/recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Condeno o autor/recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.